Tribunal: TJPA
Processo: 0001103-09.2018.8.14.0111
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II C/C ART. 70 TODOS DO CP ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REDUÇÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA DEVIDAMENTE APLICADA ? EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO RÉU ? PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL A PENA CORPORAL, FIXADA EM OBSERVÂNCIA ÀS FASES DA DOSIMETRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não houve a necessidade de correção na análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável, circunstâncias do crime, o que é suficiente para que a pena-base se distancie do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.2. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. 3. Desta forma, mantenho a pena-base em 05 anos de reclusão, para cada um dos roubos, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. 4. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão, motivo pelo qual foi reduzida a pena-base em 1/6, passando a fixá-la em 04 anos e 02 meses de reclusão, para cada um dos crimes de roubo.5. Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena e presente a causa de aumento prevista no inciso II do art. 157 do CPB, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, passando a 05 anos e 06 meses de reclusão para cada um dos crimes de roubos. 6. O Magistrado a quo estipulou a pena de multa em 97 dias-multa, para cada crime de roubo, considerando guardando proporcionalidade a reprimenda corporal. 7. Resultou em 05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa para cada um dos crimes. 8. Ao final, foi reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, descrito no art. 70 do CPB, razão pela qual, considerando que as penas foram idênticas foi aplicado o aumento de 1/6, em uma delas, resultando em 06 anos e 05 meses de reclusão e 113 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 9. O pleito de redução da pena de multa, não merece acolhimento, tendo em vista que a pena foi aplicada guardando proporcionalidade com a pena corporal, obedecendo as fases da dosimetria, verificando causas de aumento de pena, como concurso de agentes e concurso formal de crimes. 10. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, e no presente caso, os dias-multa aplicados ao réu, como parte da pena imposta em razão dos crimes cometidos, não extrapolaram o limite previsto em lei de 360 dias-multa, disposto no art. 49 do CP e foi aplicada de forma justificada pelo magistrado. 11. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001103-09.2018.814.0111.
APELANTE: MARCIO SOUSA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II C/C ART. 70 TODOS DO CP - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REDUÇÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - PENA DEVIDAMENTE APLICADA - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO RÉU - PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL A PENA CORPORAL, FIXADA EM OBSERVÂNCIA ÀS FASES DA DOSIMETRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Não houve a necessidade de correção na análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP, havendo uma circunstância judicial desfavorável, circunstâncias do crime, o que é suficiente para que a pena-base se distancie do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
2.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
3.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 05 anos de reclusão
, para cada um dos roubos, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.
4.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão, motivo pelo qual foi reduzida a pena-base em 1/6, passando a fixá-la em
04 anos e 02 meses de reclusão, para cada um dos crimes de roubo
.
5.

Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena e presente a causa de aumento prevista no inciso II do art. 157 do CPB, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, passando a
05 anos e 06 meses de reclusão para cada um dos crimes de roubos.
6.

O Magistrado
a quo
estipulou a pena de multa em 97 dias-multa, para cada crime de roubo, considerando guardando proporcionalidade a reprimenda corporal.
7.

Resultou em
05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa para cada um dos crimes.
8.

Ao final, foi reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, descrito no art. 70 do CPB, razão pela qual, considerando que as penas foram idênticas foi aplicado o aumento de 1/6, em uma delas, resultando em
06 anos e 05 meses de reclusão e 113 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

9.

O pleito de redução da pena de multa, não merece acolhimento, tendo em vista que a pena foi aplicada guardando proporcionalidade com a pena corporal, obedecendo as fases da dosimetria, verificando causas de aumento de pena, como concurso de agentes e concurso formal de crimes.
10.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, e no presente caso, os dias-multa aplicados ao réu, como parte da pena imposta em razão dos crimes cometidos, não extrapolaram o limite previsto em lei de 360 dias-multa, disposto no art. 49 do CP e foi aplicada de forma justificada pelo magistrado.
11.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001103-09.2018.814.0111.
APELANTE: MARCIO SOUSA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO SOUSA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c art.70 todos do Código Penal,
a pena de 06 anos e 05 meses de reclusão e 113 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 04.03.2018, no início da madrugada, em via pública, os denunciados JOÃO BARBOSA DE SOUSA E MARCIO SOUSA, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, os aparelhos celulares marca/modelo Samsung, Gran duo prime, cor preta e LG, cor dourada pertencente respectivamente à Mariazinha Moreira Coutinho e Ednalva Felício.

Relata que na madrugada dos fatos, Mariazinha Moreira Coutinho, Ednalva Felício e Valdineia dos Santos haviam acabado de sair do estabelecimento comercial onde trabalhavam, denominado Ravana e caminhavam em via pública rumo as suas residências, ocasião em que os acusados se aproximaram em uma motocicleta e um deles desceu da garupa do veículo com a mão na cintura simulando possuir uma arma e, mediante grave ameaça, subtraiu os aparelhos celulares pertencentes à Mariazinha e Ednalva.

Ato contínuo, os denunciados fugiram do local, entretanto, permaneceram na cidade, e as vítimas receberam a informação de que havia dois homens com as características dos que haviam subtraído seus aparelhos celulares, nas imediações, com uma motocicleta danificada.

As vítimas acionaram a polícia militar que se dirigiu até o local informados pelas vítimas logrando êxito em encontrar com os denunciados os aparelhos das vítimas, os quais informaram ter adquirido.

Informa que em sede policial, as vítimas reconheceram os acusados e tiveram seus aparelhos celulares restituídos.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os acusados JOÃO BARBOSA DE SOUSA E MARCIO SOUSA, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP.

A denúncia foi recebida em 23.03.2018 conforme se observa à fl. 04.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 107/113 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os denunciados pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 70 todos do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante MARCIO SOUSA, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais às fls. 134/136, pugnando pela redução da pena de multa, bem como pena privativa de liberdade, adequando-a a culpabilidade do apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 138/142, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 148/150, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0001103-09.2018.814.0111.
APELANTE: MARCIO SOUSA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MARCIO SOUSA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante pleiteia a redução da pena de multa, bem como o redimensionamento da reprimenda a um quantum justo e adequado à culpabilidade do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que o mesmo considerou apenas 01 vetor judiciais desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime, e assim, fixou a pena-base em
05 anos de reclusão
.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, em razão de a ação criminosa ocorreu no início da madrugada, nas ruas escuras da cidade diminuindo as possibilidades de as vítimas pedirem ajuda e, por conseguinte, facilitando o sucesso do expediente criminoso. Análise escorreita, tendo em vista que as circunstâncias do crime, na fase de dosimetria, são analisadas pelo modo e forma de execução, tempo, lugar.
In casu
, o apelante e seu comparsa, elegeram o horário noturno, local escuro, para facilitar a ação criminosa e dificultar o poder de defesa das vítimas.

Verifica-se que o Magistrado a quo, fundamentou a sua decisão em elementos concreto dos autos, em observância a súmula 17 do TJPA:

¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)¿

Conforme se observa não houve a necessidade de modificação, e havendo uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para que a pena-base se distancie do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 05 anos de reclusão
, para cada um dos roubos, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão, motivo pelo qual foi reduzida a pena-base em 1/6, passando a fixá-la em
04 anos e 02 meses de reclusão, para cada um dos crimes de roubo
.

Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena e presente a causa de aumento prevista no inciso II do art. 157 do CPB, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/3, passando a
05 anos e 06 meses de reclusão para cada um dos crimes de roubos.

O Magistrado
a quo
estipulou a pena de multa em 97 dias-multa, para cada crime de roubo, considerando guardando proporcionalidade a reprimenda corporal.

Resultou em
05 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias-multa para cada um dos crimes.

Ao final, foi reconhecida a incidência do concurso formal de crimes, descrito no art. 70 do CPB, razão pela qual, considerando que as penas foram idênticas foi aplicado o aumento de 1/6, em uma delas, resultando em
06 anos e 05 meses de reclusão e 113 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O pleito de redução da pena de multa, não merece acolhimento, tendo em vista que a pena foi aplicada guardando proporcionalidade com a pena corporal, obedecendo as fase da dosimetria, verificando causas de aumento de pena, como concurso de agentes e concurso formal de crimes.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, e no presente caso, os dias-multa aplicados ao réu, como parte da pena imposta em razão dos crimes cometidos, não extrapolaram o limite previsto em lei de 360 dias-multa, disposto no art. 49 do CP e foi aplicada de forma justificada pelo magistrado.

Portanto, não vislumbro excessos na pena de multa, a qual encontra-se plenamente justificada e proporcional ao crime cometido.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE QUANTO À PENA PECUNIÁRIA - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Demonstrado de forma satisfatória que o acusado, acompanhado de outro indivíduo, mediante uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu bens pertencentes à vítima, impõe-se a manutenção de sua condenação pelo crime imputado. 2. Tendo parte da res furtivae sido aprendida na posse direta do recorrente, caberia a ele trazer versão verossímil que justificasse tal situação. 3. Presentes dados concretos de reprovabilidade extraídos dos autos, inviável se falar em redução da sanção corporal estabelecida na pena-base. 4.
A fixação da reprimenda pecuniária deve se dar em estrita observância aos mesmos parâmetros utilizados para aumentar ou diminuição a corporal, em homenagem ao princípio da proporcionalidade.
5. Tratando-se de indivíduo multirreincidente, para o qual foi fixada sanção corporal superior a quatro anos, deve ser mantido o regime fechado para desconto da reprimenda corporal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.013852-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019) (negritei)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator